Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-62.2019.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-62.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), IVO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 419.862.371-68 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

É nula a sentença que não apresenta os motivos que convenceram o juízo ao deferimento do pedido (art. 97, IX, CF c/c art. 489, II e §1º, II e III, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000701-62.2019.8.11.0044, ajuizada por IVO JOSÉ DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido para determinar
“a i
mplantação
do adicional por insalubridade, no grau máximo de 40%, bem como de penosidade no patamar de 30% na remuneração do requerente, para o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional relativo aos meses não pagos desde sua admissão, respeitando os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até o mês de junho/2019 (mês em que o autor passou a ser motorista de ambulância) [...]os valores [...] deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação. Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 5º). Sem custas [...] Transitada em julgada a presente sentença
,
expeça-se
certidão para o pagamento dos honorários periciais em favor do senhor perito nomeado, às expensas do município”
(id. 151199747).

Em suas razões para reforma sentença, após salientar da impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade, a teor de julgados do TRT-4, o recorrente alega que não há direito a insalubridade porque o Município fornece os EP’Is necessários a execução dos trabalhos em segurança e eficiência; que o Laudo Pericial concedeu o adicional em grau médio, ou seja, 20% (vinte por cento), e ainda, caso reconhecido o direito, o pagamento deve incidir a partir da elaboração do laudo pericial, conforme entendimento do STJ. Aduz absurda a pretensão ao adicional de penosidade, pois o apelado já usufruía de períodos de descanso iguais aos vivenciados pelos demais servidores e não executa tarefas que necessitem de esforço físico algum.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de não reconhecer o direito aos adicionais de insalubridade e penosidade e, alternativamente, caso mantida a condenação, o pagamento do adicional de insalubridade deve incidir a partir da perícia (id. 151199749).

Sem contrarrazões (id. 151199754).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, tendo verificado a ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito (id. 152463653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NULIDADE DE OFÍCIO

Na petição inicial endereçada à cobrança dos adicionais de insalubridade e de penosidade, contados desde 01/06/2016 até a implantação definitiva, a parte autora, servidor do Município de Paranatinga, exercente da função de Operador de Máquinas, resumiu que
- verbis: “
As condições elencadas acima (graxas, óleos, trepidação, vibração, calor e ruídos) geram direito à percepção do adicional de insalubridade no patamar de 40%”.

Requereu e teve deferida a realização de
“
p
erícia técnica
por engenheiro do trabalho ou médico do trabalho no ambiente de laboral do autor junto à ré para apuração das condições de insalubridade e de penosidade”.

O laudo pericial elaborado por Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho concluiu que o autor
“laborava em atividades INSALUBRES DE
GRAU MÉDIO (20%)
, exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14,
por todo o pacto laboral
, pois o reclamante pode ter contato com pacientes com doenças infectocontagiosas. Em que concerne a PENOSIDADE, o reclamante faz jus ao adicional, pois a sua atividade há desgaste físico e emocional a mais que o habitual”
(id. 151199735).

Não obstante, constou da r. sentença o seguinte:
“
Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte autora laborava em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar demandado (40%), bem como adicional de penosidade”
,

seguindo-se a decisão de

procedência do pedido para determinar
-
verbis: “
implantação
do adicional por insalubridade,
no grau máximo de 40%
, bem como de penosidade no patamar de 30% na remuneração do requerente, para o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional relativo aos meses não pagos desde sua admissão, respeitando os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até o mês de junho/2019 (mês em que o autor passou a ser motorista de ambulância. ”
(id. 151199747).

Em suas razões o recorrente alega que o
“Laudo Pericial de ID. 72247758, concedeu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio ou seja 20%, assim, nada corrobora para com o valor determinado em sentença,
de modo que não possui nenhuma evidencia fiel que traga nexo ao determinado
pela ilma. Magistrada”
sic (id. 151199749).

De fato, verifica-se que a perita judicial analisou a ocorrência de insalubridade em relação ao exercício da função de Motorista de Ambulância, e não de Operador de Máquinas, como constou na petição inicial. Tal foi objeto de petitório da parte autora, em prol de esclarecer que seriam dois períodos: de 01/06/2016 a 20/06/2019 - Motorista de Veículos Pesados e, de 21/05/2019 até a atualidade, Motorista de Ambulância. E ainda, referiu a processos similares em que o mesmo perito foi conclusivo ao constatar a insalubridade máxima para Motorista de Veículos Pesados, citando como exemplo o processo n. 1000685-11.2019.8.11.0044, processado perante o mesmo juízo.

Efetivamente, em estima à coerência da jurisprudência e tratamento isonômico (art. 926, CPC), os casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, o que recomendaria o aproveitamento do aludido laudo pericial como prova emprestada, desde que atendido o contraditório, na forma do art. 372 do CPC.

Ocorre que a parte não juntou a perícia tida como paradigma nem houve determinação para juntada da referida prova ao processo, tampouco a f
undamentação desenvolvida na sentença mencionou o processo que, em tese, confirmaria o percentual de 40%.

Em verdade, constou a transcrição de ementas de julgados da Turma Recursal Única e desta Câmara, afetos a pleitos de servidores de municípios diversos (Tangará da Serra e Cáceres), sem que explicitada a pertinência com a questão decidida nos autos.

O comando sentencial deve fundamentar-se nas provas existentes nos autos. O art. 489 do CPC, como expressão do art. 93, IX, da CF, acerca da fundamentação, fora de dúvida, reporta ao material probatório encontrado nos autos. Na mesma direção, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC) estabelece que o
juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos, o que não se verificou.

No caso, a motivação ao reconhecimento do adicional de periculosidade no percentual de 40% permaneceu no intelecto do juízo, pois não indicou nem traduziu em texto em que prova embasou a sua decisão, fato que obsta a conversão do julgamento em diligência para juntada da ignota prova. Atinge-se, em conclusão, a ausência de fundamentação a revelar os motivos de fato de e direito que levaram ao convencimento do juiz no citado capítulo da sentença (insalubridade em grau máximo), de modo a permitir a dialeticidade recursal.

Ante o exposto, impõe-se reconhecer, de ofício, a nulidade da r. sentença, a fim de que outra seja proferida, com base nas provas existentes nos autos e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023